Tribunal: TJDFT
Processo: 0764085-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
2. O artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.
3. No caso, após a interposição do recurso pelo recorrente, não foi juntado preparo no prazo prescrito em lei, no entanto, foi requerida a gratuidade. A parte juntou diversos documentos a fim de comprovar as suas despesas, porém, analisados isoladamente, sem a apresentação de outros documentos, como extratos bancários ou Declaração de Imposto de Renda que também demonstrem as suas receitas, não deixam clara a sua hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo. Com isso, foi indeferido o pedido de gratuidade judiciária e determinado o recolhimento do preparo e as devidas custas no prazo legal, o que não foi feito. O recorrente insiste em apresentar saldo de conta sem movimentação e afirma ser contribuinte isento de declaração, sem comprovar suas alegações. Logo, não cumprindo a determinação no prazo de 48 horas, o recurso é deserto.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.